Tribunal: TJDFT
Processo: 0047610-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA LEI N. 13.654/2018. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MANUTENÇÃO DO USO DA ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONCURSO DE AGENTES. REALOCAÇÃO PARA TERCEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA FINAL INALTERADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu por roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, CP, redação anterior à Lei n. 13.654/2018), fixando a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa. A insurgência recursal restringe-se à aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma branca, ante a alteração promovida pela Lei n. 13.654/2018, que representa inovação legislativa mais benéfica ao acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a causa de aumento pelo uso de arma branca deve ser afastada em razão da Lei n. 13.654/2018, que revogou o art. 157, §2o, I, do Código Penal, devendo ser aplicada retroativamente por se tratar de novatio legis in mellius, e se tal circunstância pode ser considerada na dosimetria como elemento negativo das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 13.654/2018 suprimiu a majorante do uso de arma no crime de roubo, mantendo apenas a hipótese de arma de fogo, o que configura novatio legis in mellius e impõe sua retroatividade (CF, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único).
4. A posterior inclusão, pela Lei n. 13.964/2019, da causa de aumento relativa ao uso de arma branca (art. 157, §2o, VII, CP) caracteriza novatio legis in pejus e, portanto, não retroage.
5. O emprego de arma branca não é indiferente penal e pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, sem configurar reformatio in pejus.
6. O concurso de pessoas, antes deslocado para a primeira fase, deve ser realocado para a terceira fase da dosimetria, como causa de aumento, restando preservada a coerência da aplicação da pena.
7. A readequação da dosimetria, com a exclusão da majorante do emprego de arma branca e a realocação do concurso de pessoas, mantém inalterada a pena definitiva aplicada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.